Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO (CPC, ART. 356). UNIÃO ESTÁVEL. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES. INCONTROVÉRSIA. DISSOLUÇÃO. TERMO FINAL DO ENLACE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO NO PERÍODO INCONTROVERSO, RELEGANDO-SE O CONTROVERTIDO PARA DEFINIÇÃO AO FINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO. FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS E ÔNUS PROBATÓRIO. OBSERVÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DISPONDO SOBRE MATÉRIA PROCESSUAL. DIREITO MATERIAL CONTROVERSO. NÃO AFETAÇÃO. DECISÃO. REEXAME. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSEM SOBRE MATÉRIAS NÃO ALINHADAS PELO LEGISLADOR (CPC, ART. 1.015). INSURGÊNCIA AVIADA VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo em se tratando de decisão passível de irradiar prejuízo imediato às partes ou afetar o resultado útil do processo (CPC, art. 1.015).
2. Conquanto verse a decisão que, cingindo-se a determinar a observância da regra geral processual que trata da distribuição do encargo probatório, mediante decomposição e sinalização das questões controvertidas que deverão ser objeto de incursão probatória, sobre matéria exclusivamente processual, não afetando o direito material controverso nem irradiando nenhum efeito material às partes, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto.
3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado
4. O julgamento antecipado parcial do mérito é cabível quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, configurando incontroversa a questão que não depende de prova outra para sua elucidação além daquelas já reunidos nos autos, visando o instituto prestigiar a efetividade e celeridade processuais, entregando-se a prestação jurisdicional demandada sobre questões em torno das quais já não subsiste litígio ou passíveis de solução imediata (CPC, 356, I, e 374, III).
5. No ambiente de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha, ressoando incontroverso o vínculo afetivo, conquanto controvertido o termo final do interregno em que perdurara, lídimo ressoa o julgamento antecipado parcial do mérito no sentido de reconhecimento de existência de união estável entre os litigantes, relegando-se o desenlace quanto ao termo da convivência tornado controverso para o final, ultimada a incursão probatória.
6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime.